Tribunal: TJDFT
Processo: 0724076-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724076-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: LINDEMBERG LIMA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do processo n. 0706396-32.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do agravado, nos seguintes termos (ID 236927320, na origem): Trata-se de cumprimento de sentença no qual o executado requer a penhora de verba de natureza salarial (id. 236119115). É inadmissível, no entanto, a penhora ainda que parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Por essas razões, indefiro o pedido de penhora. Retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão id 116167193. Nas razões recursais (ID 72938301), a parte agravante sustenta que a decisão agravada desconsidera a legislação vigente e o entendimento consolidado tanto no TJDFT quanto no STJ, causando-lhe prejuízo. Relata que executa verba honorária sucumbencial, no valor de R$ 16.141,95 e que diante da ausência de êxito nas medidas expropriatórias adotadas, consultou o Portal da Transparência e constatou que o agravado é servidor público, com remuneração mensal de R$ 12.823,73. Argumenta que o cumprimento de sentença tramita há quase seis anos sem sucesso na satisfação do crédito, e que a manutenção da decisão poderá ensejar a prescrição intercorrente. Defende que a penhora de parte do salário do devedor é medida excepcional, mas cabível, especialmente diante da ausência de outros bens penhoráveis e da inércia do devedor em quitar a dívida ou propor acordo. Alega que o salário percebido pelo agravado é superior à média nacional e que a penhora de percentual razoável não comprometeria sua subsistência. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT que admitem a mitigação da regra de impenhorabilidade de salários, desde que preservado o mínimo existencial. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a penhora de 10% sobre os vencimentos do agravado, ou, subsidiariamente, em percentual a ser arbitrado pelo Tribunal, de modo a garantir a efetividade da execução. Preparo recolhido (ID 72939403). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a penhorabilidade da verba salarial, o agravante nada demonstrou acerca da existência de risco (grave e concreto) que motive a suspensão da eficácia da decisão agravada. A mera alegação de que o feito poderá ser alcançado pela prescrição intercorrente – sem comprovação de que há efetivo risco de extinção da pretensão – não é suficiente para tanto, sendo que, na espécie, o prazo prescricional é de 5 anos e a suspensão da execução se deu em 2022 (decisão de ID 116167193). Não comprovada a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. . Brasília/DF, 7 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator